Tribunal: STF
Processo: PPE 966
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. SILÊNCIO DO PAÍS REQUERENTE. DECURSO DO PRAZO SEM FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO EXTRADICIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS SOBRE PARADEIRO DO EXTRADITANDO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins da extradição de Etien Julien Orfeus Ritfeld, formulado pelo Governo da Bélgica.



    2. Atendendo ao pedido, o eminente Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a custódia cautelar do extraditando, e o mandado de prisão foi cumprido em 26/01/2021.



    3. Em 28/05/2021, porém, Sua Excelência afastou a prisão. Assentou não atendido o requisito essencial à sua manutenção, uma vez superado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para que o Estado requerente postulasse a extradição, nos termos do art. 84, §§ 4º e 5º, da Lei nº 13.445, de 2017.



    4. Expedidos ofícios ao Ministério da Justiça e Segurança Pública visando à manifestação do Governo da Bélgica acerca da formalização de pedido de extradição, não se obteve resposta do país requerente (e-doc. 47).



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo arquivamento (e-doc. 49).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A Polícia Federal informou que o extraditando não é mais passível de localização no Brasil (e-doc. 36).



    7. Não se têm, há mais de ano, notícias do paradeiro do extraditando. Tampouco o país solicitante transmitiu informações atualizadas a esse respeito.



    8. Ademais, em que pese o Governo da Bélgica ter manifestado, em fevereiro de 2022, interesse em formalizar pedido de extradição, até hoje não o fez efetivamente. A inércia se soma àquela verificada quando da prisão do extraditando em janeiro de 2021, o que ensejou sua soltura, em decorrência do prazo previsto no art. 84, § 4º, da Lei de Migração.



    9. Novos ofícios foram expedidos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública visando obter manifestação sobre a formalização do pedido de extradição pelo país requerente, o qual se quedou silente (e-doc. 47). Assim, ante a ausência de informações quanto ao paradeiro do extraditando e o silêncio do país requerente, resta o arquivamento do feito, nos termos do quanto solicitado pela Procuradoria-Geral da República.



    10. Ante o exposto, julgo extinto o feito e determino seu arquivamento, nos termos do art. 21 do RISTF.



    11. Ciência à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator